Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. II - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. III – RECURSO PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO. MULTA MAJORADA. INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA. OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS OBSTADA. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 1.2. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não é motivo a autorizar a oposição de embargos de declaração.
2. Configura reiteração com propósito protelatório a oposição de novos embargos de declaração visando rediscutir o mérito da demanda e afastar, com fundamentos superficiais e genéricos, a multa fixada no acórdão embargado, apta a justificar a majoração desta, além de condicionar a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.026, § 3o, do CPC). 2.1. Nos termos do art. 1.026, § 4o, do CPC, não se admite a oposição de novos aclaratórios quando os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
3. Embargos de declaração não conhecidos.